Tribunal: TJDFT
Processo: 0729118-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LEI No 8.245/91. ALUGUEL PROVISÓRIO. PANDEMIA. COVID-19. PERCENTUAL FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E EQUÂNIME. MANUTENÇÃO.

1. Revela-se razoável e equânime manter temporariamente o aluguel correspondente a 80% do valor atual do contrato, nos termos do art. 68, inciso II, alínea ‘b’, da Lei n. 8.245/91, de forma a aliviar as despesas da locatária durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19, até a prolação da sentença, que avaliará, de forma exauriente, a pretensão de reajuste da locação.

2. A teoria da imprevisão consiste na possibilidade de revisão ou resolução do contrato quando ocorrerem, durante a execução, situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e que ocasionam onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra. Sem olvidar do pacta sunt servanda, princípio que torna obrigatórias as cláusulas contratuais livre e previamente pactuadas, tem-se que a pandemia de COVID-19 perfaz verdadeiro caso fortuito, capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário, devendo ser reformada a decisão agravada para conceder a tutela de urgência vindicada

3. A medida é reversível, pois caso seja julgado improcedente o pedido revisional caberá à parte autora arcar com a integralidade dos alugueres, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.